Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738304-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JAMES PONTES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0732078-36.2020.8.07.0001, que determinou a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e advertiu o exequente de que a reapresentação de petições com teor semelhante às já juntadas poderia configurar ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando-o à multa de até 20% sobre o valor da causa (ID no 246574446, PJe-1). A demanda originou-se de cumprimento de sentença promovido pelo agravante em face do agravado JAMES PONTES DA SILVA, visando à satisfação de crédito judicial no valor de R$ 70.398,93. O juízo de origem, ao constatar a ausência momentânea de bens penhoráveis, determinou a suspensão do processo e expedição de certidão de crédito, advertindo o exequente quanto à possibilidade de aplicação de sanção processual em caso de reapresentação de petições reiterativas. Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso (ID no 76046149), sustentando, em síntese, que a advertência judicial representa constrangimento indevido ao exercício do direito de petição, garantido constitucionalmente. Argumenta que não houve descumprimento de ordem judicial e que todas as manifestações processuais tiveram como objetivo exclusivo a efetividade da execução. Defende que a advertência impugnada carece de fundamento legal e configura restrição indevida à atuação da parte, em desacordo com o art. 77 do CPC. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para afastar os efeitos da advertência e, no mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a possibilidade de aplicação de multa e assegurado o direito de peticionar livremente no processo. Preparo efetuado (ID no 76048536). É o relato do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso em exame, embora o agravante alegue que a advertência judicial representa constrangimento indevido ao exercício do direito de petição, verifica-se que a decisão agravada não impôs sanção imediata, mas apenas advertiu quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração de condutas processuais que já foram objeto de apreciação judicial. A advertência, nesse contexto, não configura restrição ao direito de peticionar, mas sim exercício legítimo do poder de direção do processo pelo magistrado, nos exatos termos do art. 139, III, do CPC. É de se reconhecer que os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm como finalidade otimizar o tempo e assegurar a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando os procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. Contudo, em observância ao princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do CPC, todos os sujeitos processuais, incluindo o agravante, têm o dever de colaborar para que se alcance, em tempo aceitável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Assim, cabe ao próprio exequente envidar esforços para realizar as buscas necessárias à localização de bens do devedor, não transferindo integralmente ao Judiciário a responsabilidade por tal diligência, inclusive com repetições inúteis ou descabidas ou ainda que de forma repetitiva. Ademais, não se vislumbra, neste momento, risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual aplicação de sanção dependerá de nova conduta processual e de decisão judicial específica, sujeita ao contraditório e à ampla defesa. A mera existência de advertência não impede o agravante de formular requerimentos legítimos (ainda não analisados pelo d. Magistrado originário, exceto os repetitivos), tampouco representa ameaça imediata à sua esfera jurídica. Por fim, a decisão agravada foi clara em estabelecer que “novas petições com o mesmo teor daquelas juntadas no ID 245947268 caracterizarão o descumprimento de ordem judicial e ato atentatório à dignidade de justiça, e darão causa a que este juízo, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplique ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, em razão do descumprimento de decisões deste processo (art. 77, IV, §2o do CPC)”. Portanto, cabe ao agravante evitar a repetição de diligências inúteis, descabidas ou repetitivas, em um curto período de tempo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo acerca da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador